Tribunal: STF
Processo: HC 237760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Magnus de Vasconcelos Costa Júnior em favor de Anderson Miranda Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no HC 848.255/RN, assim ementado:



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



1. O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



3. O pleito relativo à revogação da prisão preventiva constitui inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema, o que é vedado em sede de agravo regimental. Precedentes. 



4. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.”(eDOC 16, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 9.5.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 7,82 g de substância análoga a cocaína .



    Aduz que “os fatos e os depoimentos dos PMs demonstram que o Paciente sofreu busca pessoal que violou diretrizes expressas no artigo 244 do Código de Processo Penal, tendo em vista que apenas com o suposto encontro de drogas em poder do Paciente que se verificou um motivo para proceder com esta abordagem”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas, com a consequente imposição de trancamento da ação penal. 



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão, colho de decisão monocrática prévia ao ato coator:



    “A Corte de origem, ao denegar a ordem ao habeas corpus, consignou o seguinte acerca da busca pessoal: 



    ‘O cerne da presente ordem de habeas corpus consiste no reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial ao paciente Anderson Miranda Barbosa, o que importa na ilicitude das provas apreendidas e derivadas, ensejando o trancamento da ação penal. 



    Razão não assiste ao impetrante. 



    Extrai-se do decreto preventivo: 



    “[...] Trata-se de APF em desfavor de ANDERSON MIRANDA BARBOSA e, em relação ao fato, percebo que a autoridade policial respeitou todos os direitos e garantias constitucionais e legais que devem revestir a prisão em flagrante, impõe-se reconhecer a validade do flagrante, com a consequente homologação da prisão, nos termos do [...] artigo 310, inciso I, do diploma legal citado. 



    No caso em tela estão presentes a prova da materialidade pelo Auto de prisão em Flagrante e auto de apreensão, e, também, existem indícios de autoria ante o relato dos Policiais Militares. 



    A garantia da ordem pública verifica-se, acima de tudo, como forma de preservar a credibilidade da justiça e acalmar o clamor público, trazendo um pouco de paz à sociedade, sobretudo quando se tem notícia da gravidade das infrações. O periculum libertatis também está presente e se pauta na garantia da ordem pública diante da periculosidade do autuado. Ademais, conforme certificado nos autos, o autuado é réu na Ação Penal de nº 0103784- 60.2020.8.20.0001, pelo delito de tráfico de drogas, o que denota uma inclinação progressiva criminosa em delitos desta natureza. A condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I do CPP (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos). 



    A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se demonstram (sic) (ID) (grifos acrescidos) suficientes no presente caso. [...]” 19645097 



    Descreve um dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do paciente: 



“QUE, estava em patrulhamento de rotina no Bairro Santos Reis, quando ao entrar na Rua Bom Jesus, o suposto autor se encontrava em frente a conveniência 3 Irmãs; QUE o suposto autor, depois identificado por ANDERSON MIRANDA BARBOSA, ao visualizar a viatura, tentou se evadir, tentando entrar em um portão lateral à conveniência, porém não conseguiu; QUE ao realizar a abordagem, e a posteriori, a revista policial, foi encontrado em uma bolsa amarela toda droga que consta no auto de exibição e apreensão, anexado a este procedimento; QUE o dinheiro estava dividido entre a bolsa amarela e uma parte em seus bolsos; QUE após encontrar o flagrante, fora dada voz de prisão o flagranteado e conduzido para esta delegacia. [...]” (ID 19645098 - p. 4)



    Depoimento esse corroborado por outro policial extrajudicialmente, que poderá ser esmiuçado e confrontado durante a instrução criminal. 



    (...)



     Como cediço, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido: (RHC n. 133.974/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020.) 



    Conforme se extrai dos excertos, observa-se os policiais realizavam patrulhamento, quando avistaram o paciente na frente da conveniência 3 irmãs, o qual, ao visualizar a viatura, tentou se evadir entrando num portão lateral à conveniência, porém, sem sucesso. Desse modo, os policiais realizaram sua abordagem e, em revista pessoal, localizaram numa bolsa os entorpecentes e dinheiro, além de mais dinheiro nos bolsos do paciente. 



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.” (stj.jus.br)



    Convém, igualmente, referir a fundamentação do parecer consignado pela PGR:



15. Destarte, como consta da documentação trazida aos autos, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, porquanto as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento firmado por esse Pretório Excelso, que impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. 



16. Esta a orientação que vem sendo adotada por esse Colendo Supremo Tribunal Federal em julgados recentes: HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021 RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018. (eDOC 21, p. 5)



    Eis as diligências que culminaram com a prisão em flagrante dos acusados: “que receberam a informação de que determinada residência era utilizada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes; que foram até o local; que, ao olharem pela janela, visualizaram Anderson, na companhia de uma pessoa não identificada, fracionando droga; que, quando avistou a polícia, o réu empreendeu em fuga pela saída traseira da residência; que tentaram entrar, mas tinha uma grade.” (eDOC 5, p. 2)



    Esses dados são exclusivamente objetivos e autorizam a busca pessoal. O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



     



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, nos termos do entendimento consolidado deste Tribunal, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não é o caso dos autos.



    Nada, portanto, a reparar.



    Verifico que a decisão impugnada está em concordância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente